Tribunal: TJSP
Processo: 0045270-69.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretendida a correção de omissão – Acolhimento – Termo inicial do prazo prescricional é no dia útil seguinte ao vencimento da parcela única ou da primeira parcela – Integração do v. Acórdão, sem alteração do resultado do julgamento – EMBARGOS ACOLHIDOS.